Tribunal: TJBA
Processo: 2000026-95.2026.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000026-95.2026.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CARLOS JUNIO ROCHA DOS ANJOS Advogado(s): Defensor Público Fábio Sebastião Soares de Oliveira AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA DATA-BASE E DOS DIAS REMIDOS. COMUTAÇÃO DE PENA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/BA que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 043/2025, reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, I, da Lei nº 7.210/84, alterou a data-base para 30/12/2024, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e aplicou a sanção de inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado pelo prazo de 360 dias, bem como deixou de apreciar pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante pleiteia o afastamento da falta grave, a revogação do RDD, o restabelecimento dos dias remidos e da data-base, além da atualização dos cálculos da pena diante de absolvição superveniente pelo art. 288 do Código Penal e apreciação do pedido de comutação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prova individualizada apta a sustentar o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, I, da LEP; (ii) estabelecer se é válida a inclusão do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado com base nos mesmos fatos; (iii) determinar se é necessária a atualização dos cálculos da execução diante de absolvição superveniente quanto ao art. 288 do Código Penal; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação do pedido de comutação com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilização disciplinar exige prova segura e individualizada da conduta do apenado, sendo vedada a aplicação de sanção com base em imputações coletivas ou narrativas genéricas, nos termos do art. 45, § 3º, da LEP. 4. A Comunicação do Evento e o Relatório Conclusivo do PAD não descrevem conduta concreta atribuível ao agravante, tampouco as imagens e o depoimento colhido indicam sua atuação individual como incitador ou participante de movimento para subverter a ordem. 5. A mera ocorrência de movimentação coletiva de internos não autoriza, por si só, a responsabilização disciplinar indistinta, impondo-se a demonstração objetiva da autoria. 6. Ausente prova segura da prática da falta grave, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, também incidente na execução penal, afastando-se a homologação do PAD. 7. A revogação da falta grave implica o restabelecimento da data-base anteriormente vigente e a restituição dos dias remidos eventualmente decotados. 8. A inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado, fundada no mesmo suporte fático afastado, não subsiste, impondo-se sua revogação. 9. A análise do pedido de comutação com base no Decreto nº 12.338/2024 depende da definição da pena remanescente, inclusive quanto à eventual exclusão da pena relativa ao art. 288 do Código Penal, caso haja trânsito em julgado da absolvição, e da verificação dos requisitos objetivos, competindo ao Juízo da Execução apreciar originariamente a matéria, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVOS E TESES 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação de sanção disciplinar por falta grave na execução penal exige prova segura e individualizada da conduta do apenado, sendo insuficientes imputações genéricas ou coletivas. 2. A ausência de comprovação individual da autoria impõe o afastamento da falta grave, com o restabelecimento da data-base e dos dias remidos eventualmente decotados. 3. A inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado não subsiste quando fundada em suporte fático insuficiente para caracterizar falta grave. 4. Compete ao Juízo da Execução, após a atualização dos cálculos da pena, apreciar originariamente o pedido de comutação com fundamento em decreto presidencial. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 45, § 3º, 50, I, 52, § 1º, 53, V, e 54, § 1º; CP, art. 288; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 1º, XIII, 7º, parágrafo único, e 13. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº 2000026-95.2026.8.05.0079, em que figuram, como Agravante, CARLOS JUNIO ROCHA DOS ANJOS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar a homologação da falta grave reconhecida no Processo Administrativo Disciplinar nº 043/2025, revogar a inclusão do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado, determinar o restabelecimento da data-base anteriormente vigente e a restituição dos dias remidos eventualmente decotados, bem como determinar, DE OFÍCIO, que o Juízo da Execução proceda à atualização dos cálculos da pena, com a exclusão da pena relativa ao art. 288 do Código Penal, caso já tenha transitado em julgado a absolvição, e, após a retificação, aprecie expressamente o pedido de comutação formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04